Tribunal: TJDFT
Processo: 0708493-52.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
DESPACHO Face ao pedido de efeitos infringentes formulado nos embargos de declaração opostos pelo ATIVOS FACILITES SERVICE – ASSESSORIA E GESTAO DE SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI - ME (ID 32972614), intime-se a parte embargada para apresentar resposta no prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, conforme art. 1.023, §2o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora